Tribunal: STF
Processo: HC 206292
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC.08)
    Busca-se, em síntese, o reconhecimento de nulidade por ofensa ao direito de audiência e presença, haja vista que “quando da intimação do paciente para a audiência de instrução, ao não ser localizado em seu endereço residencial, houve a decretação ilegal de sua revelia, embora este estivesse sob custódia estatal, cumprindo pena privativa de liberdade, inclusive na mesma unidade da federação que corria os autos do processo em questão.”
    À vista do exposto, pugna pela “concessão da ordem, liminarmente, inaudita altera pars, a fim de declarar a nulidade processual desde a audiência de instrução realizada sem a correta intimação do paciente e, ao final, a concessão, em definitivo, da ordem pleiteada liminarmente, após regular processamento do feito.”
    A PGR, em parecer, opinou pela denegação da ordem (eDOC.14).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem.
    Sustenta o ora impetrante a existência de nulidade insanável na decisão de 1° grau que decretou a revelia do ora paciente e suprimiu-lhe a a oportunidade de ser pessoalmente interrogado, pois “estando o réu recolhido na mesma unidade da federação em que tramitava a ação penal contra ele instaurada, recaía sobre o Magistrado o dever de realizar a consulta, não podendo, sem a realização de qualquer diligência, impor a revelia ao réu.”
    Do cotejo entre as alegações vertidas e a documentação coligida aos autos, entendo que razão assiste ao impetrante. 
    Com efeito, como se depreende da análise do iter processual ordinário, o ora paciente, após ter sido devidamente citado, em 15.12.2015 (eDOC.04, p. 23) e apresentado defesa prévia por intermédio da DPEGO (eDOC.04, p. 36), não foi encontrado em seu endereço constante os autos (eDOC.04, p. 81), em 26.06.2017, para intimação quanto à audiência de instrução e julgamento. 
    Na sequência, o Juízo a quo, sem nenhuma outra providência complementar, e sem motivar adequadamente o seguimento do iter processual, realizou audiência aprazada, procedeu a oitiva da única testemunha arrolada pela acusação, e determinou, in continenti, a abertura de prazo para a apresentação de alegações finais, por memorias escritos, nos seguintes termos:
    “Aberta a audiência, foi inquirida a testemunha João Batista, do rol da Denúncia. A Dra. Promotora de Justiça, requereu a dispensa da testemunha Alvaro Henrique, do rol da Denúncia. Uma vez que o Oficial certificou às fis. 256, que o acusado não reside no endereço dos autos, foi passada a fase do art. 402 'do CPP, tendo a Dra. Promotora de Justiça e o Dr. Defensor, nada requerido, manifestando apenas a intenção de substituir os debates orais por memoriais. A seguir pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte despacho: "Defiro a dispensa da testemunha acima mencionada. Vista ao Ministério Público e n seguida à Defesa para apresentação de memoriais." (eDOC.04, p. 85)
    Como se nota, não houve adequada fundamentação na decisão que determinou o seguimento da ação penal ordinária em seus ulteriores termos. Não houve, em verdade sequer a declaração expressa de revelia do acusado; tampouco se indicou o dispositivo legal e a circunstância fática que dariam suporte à continuidade da ação sem o interrogatório do acusado. 
    Tal já bastaria para demonstrar, in casu, a existência de nulidade, haja vista que a adequada motivação da decisões judiciais é pressuposto incindível do princípio do devido processo legal, que, dentre outras consequências, subordina a emanação de atos judiciais que impactem no exercício do direito de defesa à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente, como corolário da garantia constitucional prevista no art. 5°, LXI.
    Não bastasse isso, logrou a defesa demonstrar que, ao tempo em que determinada sua intimação pessoal acerca da audiência de instrução e julgamento (eDOC.04, p. 81), em 26.06.2017, o paciente encontrava-se preso, no mesmo Estado da Federação, por força de ordem prisional expedida em 26.04.2017 (eDOC.05, p. 24). o que reforça o entendimento de que ilegal foi a decisão que decretou sua revelia e determinou o seguimento do curso processual. 
    Com efeito, fora suprimido do acusado, em decisão desprovida de adequada fundamentação, fase processual que impacta diretamente no adequado exercício do direito de defesa (direito de ser interrogado e direito de exercer, como lhe convir, a autodefesa). 
    Nesse sentido, “o direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu (...), de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do ‘due process of law’ e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante. (…) Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal” (HC n. 111.567 AgR/AM, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe. 30.10.2014). 
    Assim, no caso presente, verifico configurada ilegalidade patente, tanto pela ausência de adequada motivação na decisão que decretou a revelia do acusado como pela inobservância à legislação processual de regência (“Art. 367 do CPP: O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”). 
    Com efeito, tendo o paciente logrado demonstrar que, ao tempo em que decretada sua revelia, estava preso no mesmo Estado da Federação em que tramitava a ação penal originária, não restou preenchido o figurino legal de “mudança de endereço” sem aviso prévio ao juízo originário; tampouco se cogitando em não comparecimento “sem motivo justificado”.
    Noutro lanço inegável, no caso em apreço, o prejuízo decorrente da nulidade suscitada, haja vista que, consoante narra o impetrante, a principal tese defensiva, no caso presente, é a de insuficiência probatória, porquanto“as provas produzidos em juízo não se revelam suficientes para fins de formalização de um juízo condenatório, tendo em vista que a única testemunha ouvida sob o crivo do - contraditório e da ampla defesa, o policial militar João Batista de Arruda, não demonstrou certeza quanto aos fatos em apuração, tendo que recorrer a anotações para tentar lembrar dos acontecimento descritos na denúncia (fl. 258)” (eDOC. 05, p. 21).
    Assim, forçoso o reconhecimento da nulidade vindicada. 
    De tal entendimento não destoa, ademais, a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, que já reconheceu, em caso análogo a existência de nulidade absoluta em decorrência da ausência de réu preso em audiência para oitiva de testemunhas e vitima, independentemente da concordância de seu defensor e também do fato de não ter sido a matéria arguida em sede de alegações finais:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO SEM A PRESENÇA DOS RÉUS PRESOS EM OUTRA COMARCA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OCORRÊNCIA. 1. A ausência dos réus presos em outra comarca à audiência para oitiva de vítima e testemunhas da acusação constitui nulidade absoluta, independentemente da aquiescência do Defensor e da matéria não ter sido tratada em alegações finais. 2. Ordem concedida.”  (HC n. 111.728/SP, Segunda Turma, Relator(a): Min. Carmén Lúcia, j. 19.2.2013). 
    Por fim, oportuno é ainda citar o HC 93.503, de relatoria do Min. Celso de Mello, que trata da mesma matéria ora sub judice: 
    “E M E N T A: "HABEAS CORPUS" – INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RÉU PRESO – PRETENDIDO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PENAL EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO – RÉU REQUISITADO, MAS NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DEPRECADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA: UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DA CLÁUSULA DO "DUE PROCESS OF LAW" - CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA: DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA (DIREITO DE AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA) - PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS/ONU (ARTIGO 14, N. 3, "D") E CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA (ARTIGO 8º, § 2º, "D" E "F") - DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR, AO RÉU PRESO, O EXERCÍCIO DESSA PRERROGATIVA ESSENCIAL, ESPECIALMENTE A DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AINDA MAIS QUANDO ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - RAZÕES DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA OU GOVERNAMENTAL NÃO PODEM LEGITIMAR O DESRESPEITO NEM COMPROMETER A EFICÁCIA E A OBSERVÂNCIA DESSA FRANQUIA CONSTITUCIONAL - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - PEDIDO DEFERIDO. - O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório. São irrelevantes, para esse efeito, as alegações do Poder Público concernentes à dificuldade ou inconveniência de proceder à remoção de acusados presos a outros pontos da própria comarca, do Estado ou do País, eis que razões de mera conveniência administrativa não têm - nem podem ter - precedência sobre as inafastáveis exigências de cumprimento e respeito ao que determina a Constituição. Doutrina. Jurisprudência (HC 86.634/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). - O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do "due process of law" e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda que situado este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, "d") e Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8º, § 2º, "d" e "f"). Precedente: HC 86.634/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO. - Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal, mesmo que se trate de réu processado por suposta prática de crimes hediondos ou de delitos a estes equiparados. Precedentes” (HC n. 93.503, Segunda Turma, Relator(a): Ministro Celso de Mello, DJ 7.8.2009). 
    Por fim, em que pesem as alegações da PGR no sentido de que o TJGO teria fundamentado, a contento, a incidência de revelia, e que a situação narrada poderia se enquadrar como nulidade de “algibeira”, verifico que da condenação em 1ª instância somente o acusado recorreu, e por isso, em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus, a complementação de fundamentação, emanada pelo TJGO, não pode ser computada em seu desfavor. 
    Noutro lanço, conquanto a matéria não tenha sido arguida em sede de alegações finais, é de se ponderar que, in casu, o acusado era assistido pela DPEGO, e da mesma forma, que o Juízo, aparentemente não soube, em tempo hábil, da prisão do acusado, também, ao que tudo indica, não o sabia o defensor dativo. Razoável, portanto, acolher a tese defensiva deduzida na primeira oportunidade em que teve a parte dela conhecimento (inicial da apelação criminal), não se antevendo verossimilhança na tese de que a defesa “embora tenha verificado uma eventual nulidade no processo, deixa de suscitá-la para aventar o tema quando não há mais como suprir o vício, expediente esse que vulnera a boa-fé objetiva, princípio basilar do processo, razão pela qual deve ser repudiada tal alegação, mediante incidência da preclusão”. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, a fim de: a) anular a audiência de instrução e julgamento realizada em 21.09.2017, na Ação Penal 201503851707, e os atos processuais dela decorrentes; b) determinar que o Juízo a quo refaça o ato processual anulado, assegurando ao paciente o direito de presença e audiência (interrogatório). 
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o cumprimento dessa decisão. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 06 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente